Tribunal: STM
Processo: 7000091-22.2023.7.05.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PENAL COMUM. LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. LESÃO CORPORAL. ART. 303 DO CTB. IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA. INCLUSÃO DE CRIMES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO NA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou militar por lesão corporal culposa na direção de viatura automotora. Durante o serviço, o militar tentou uma ultrapassagem perigosa em local proibido (faixa dupla contínua amarela) e sem visibilidade, causando uma colisão com um caminhão. O acidente resultou no capotamento da viatura e em lesões graves a passageiro militar. A Defensoria Pública da União recorre pleiteando a absolvição do acusado com base na atipicidade da conduta, na ausência de violação do dever de cuidado objetivo e na aplicação do princípio do in dubio pro reo.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do acusado, que resultou em lesão corporal a outro militar e dano ao patrimônio da administração castrense, configura o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, previsto no Código de Trânsito Brasileiro, e se a sentença condenatória deve ser mantida.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta do acusado ao iniciar uma manobra de ultrapassagem arriscada, em local proibido e sem visibilidade, demonstra a violação do dever de cuidado objetivo.
4. O fato de o acusado ter abalroado um caminhão e capotado a viatura militar, causando lesões graves a outro colega de farda e dano ao patrimônio, enquadra-se perfeitamente ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, conforme o art. 303 do CTB.
5. A Lei nº 13.491/2017 ampliou a competência da Justiça Militar da União para julgar crimes da legislação penal comum, como o CTB, quando praticados por militar em serviço contra militar, enquadrando a conduta do acusado nas alíneas “a” e “e” do inciso II do art. 9º do Código Penal Militar.
6. A lesão corporal na direção de veículo automotor, tipificada no CTB, é um crime com elementar especializante que atribui maior severidade penal do que as lesões corporais culposas previstas no Código Penal comum e no Código Penal Militar.
7. Não há que se falar em atipicidade da conduta, uma vez que os atos do acusado se amoldam com clareza às elementares do tipo penal descrito no art. 303 do CTB.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento “1. Conduta de militar que, em serviço, comete lesão corporal culposa na direção de viatura militar, violando o dever de cuidado objetivo, configura crime militar de acordo com o art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro e o art. 9º, inciso II, alíneas “a” e “e”, do Código Penal Militar.
2. A Lei nº 13.491/2017 ampliou a competência da Justiça Militar da União para julgar crimes da legislação penal comum quando praticados nas condições previstas no art. 9º, II, do CPM.”
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.503/1997 (CTB), arts. 292, 293 e 303; Decreto-Lei nº 1.001/1969 (CPM); art. 9º, inciso II, alíneas "a" e "e" do Decreto-Lei nº 3.689/1941 (CPP); art. 439, alíneas "b" e "e" da Lei nº 13.491/2017 (CPPM).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 201.546/CE, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Julgado em 5.3.2025. Súmula 545.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/08/2025 A
28/08/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000091-22.2023.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: IVAN DIAS DE LIMA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/08/2025, às 13:30, a 28/08/2025, às 18:00, na sequência 28, disponibilizada no
DE de 04/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
CONDENATÓRIA "A QUO", POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000091-22.2023.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: IVAN DIAS DE LIMA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PENAL COMUM. LEGISLAÇÃO
DE
TRÂNSITO.
APELAÇÃO
CRIMINAL.
DEFESA.
LESÃO
CORPORAL. ART. 303 DO CTB. IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA.
INCLUSÃO DE CRIMES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO NA
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I – CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou militar por lesão
corporal culposa na direção de viatura automotora. Durante o serviço, o militar
tentou uma ultrapassagem perigosa em local proibido (faixa dupla contínua
amarela) e sem visibilidade, causando uma colisão com um caminhão. O
acidente resultou no capotamento da viatura e em lesões graves a passageiro
militar. A Defensoria Pública da União recorre pleiteando a absolvição do
acusado com base na atipicidade da conduta, na ausência de violação do dever
de cuidado objetivo e na aplicação do princípio do in dubio pro reo.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do acusado, que
resultou em lesão corporal a outro militar e dano ao patrimônio da
administração castrense, configura o crime de lesão corporal culposa na direção
de veículo automotor, previsto no Código de Trânsito Brasileiro, e se a sentença
condenatória deve ser mantida.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta do acusado ao iniciar uma manobra de ultrapassagem arriscada,
em local proibido e sem visibilidade, demonstra a violação do dever de cuidado
objetivo.
4. O fato de o acusado ter abalroado um caminhão e capotado a viatura militar,
causando lesões graves a outro colega de farda e dano ao patrimônio, enquadra-
se perfeitamente ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo
automotor, conforme o art. 303 do CTB.
7000091-22.2023.7.05.0005
40001374771.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A Lei nº 13.491/2017 ampliou a competência da Justiça Militar da União para
julgar crimes da legislação penal comum, como o CTB, quando praticados por
militar em serviço contra militar, enquadrando a conduta do acusado nas alíneas
“a” e “e” do inciso II do art. 9º do Código Penal Militar.
6. A lesão corporal na direção de veículo automotor, tipificada no CTB, é um
crime com elementar especializante que atribui maior severidade penal do que
as lesões corporais culposas previstas no Código Penal comum e no Código
Penal Militar.
7. Não há que se falar em atipicidade da conduta, uma vez que os atos do
acusado se amoldam com clareza às elementares do tipo penal descrito no art.
303 do CTB.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento
“1. Conduta de militar que, em serviço, comete lesão corporal culposa na
direção de viatura militar, violando o dever de cuidado objetivo, configura
crime militar de acordo com o art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro e o art.
9º, inciso II, alíneas “a” e “e”, do Código Penal Militar.
2. A Lei nº 13.491/2017 ampliou a competência da Justiça Militar da União
para julgar crimes da legislação penal comum quando praticados nas condições
previstas no art. 9º, II, do CPM.”
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.503/1997 (CTB), arts. 292, 293 e
303; Decreto-Lei nº 1.001/1969 (CPM); art. 9º, inciso II, alíneas "a" e "e" do
Decreto-Lei nº 3.689/1941 (CPP); art. 439, alíneas "b" e "e" da Lei nº
13.491/2017 (CPPM).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 201546/CE, Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Julgado em 5.3.2025. Súmula 545.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo Defensivo, para manter na
íntegra a Sentença condenatória "a quo", por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 28 de agosto de 2025.
7000091-22.2023.7.05.0005
40001374771.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública da União
contra Sentença que condenou o ex-Cb do Ex IVAN DIAS DE LIMA, na forma do crime
previsto no art. 303, caput, c/c o art. 292 e o art. 293 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro),
c/c o art. 9º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar.
A Exordial Acusatória (evento 1, doc. 1, da APM nº 7000091-
22.2023.7.05.0005) narra o seguinte:
“(...) Consta nos autos do IPM que, no dia 05 de outubro de 2022, por volta das 08h50min, a
viatura Land Rover Defender 130 (EB34120077082), fazia um deslocamento na Rodovia PR
151, sentido Ponta Grossa/PR – Palmeira /PR, tendo como ocupantes o Subtenente
JILDENISON ANTONIO COSTA, como chefe de viatura, o Subtenente ALEXANDRE DA
SILVA SOUZA, ora ofendido e passageiro, e o Cabo IVAN DIAS DE LIMA, ora denunciado,
como motorista.
No referido trajeto havia uma fila de veículos atrás de um caminhão que estava mais lenta.
Aos poucos, os demais veículos ultrapassaram-na, até que na altura do quilômetro 356,
próximo à região da Colônia Sutil, a viatura Hillux que seguia à frente do comboio iniciou a
ultrapassagem do caminhão Scania, modelo R 420 A4X2, placas AWX0B70 e AZZ6032
(semirreboque), conduzido pelo Sr. ANDERSON LUÍS NUNES.
Então, imprudentemente, o condutor da viatura militar Land Rover tentou acompanhar a
ultrapassagem, mesmo se tratando de local proibido e inadequado, já que dotado de faixa
dupla contínua amarela e próximo a uma curva acentuada, sem visibilidade suficiente.
Durante a tentativa, o denunciado notou que não conseguiria concluí-la, pois antes colidiria
com uma motocicleta que trafegava na direção contrária e, para evitar a colisão frontal, o
motorista tentou terminar a ultrapassagem e voltar à sua pista de rolamento.
No entanto, a viatura militar não conseguiu concluir a manobra, vindo a chocar lateralmente
sua porção traseira direita contra a parte dianteira esquerda do caminhão, o que ocasionou
o capotamento do veículo militar.
Em decorrência do acidente, o Cabo DIAS, motorista da viatura, teve escoriações na testa e
um corte na parte lateral esquerda da cabeça, consoante o Laudo de Exame de Corpo de
Delito (evento 1.3, p. 14), e o Subtenente SILVA SOUZA sofreu fissura na cabeça da fíbula e
rotura proximal de alto grau total do ligamento cruzado anterior (LCA) e do ligamento
cruzado medial em joelho esquerdo, conforme detalhado pelo Exame de Corpo de Delito de
evento 12.2.
Ao Denunciado, motorista militar devidamente habilitado, cabia dirigir com a atenção e
cuidados necessários diante das circunstâncias, devendo, antes de iniciar a ultrapassagem,
observar os sinais de trânsito, as proibições de ultrapassagem e o fluxo de veículos em
sentido contrário, certificando-se, ainda, de que a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre
numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito
que venha em sentido contrário.
Outrossim, deveria ter redobrado o cuidado em razão da alegada perda de potência da
viatura, visto que tal situação desfavorável já havia sido identificada por ele, sem, contudo,
que isso impossibilitasse o uso recorrente da própria viatura.
7000091-22.2023.7.05.0005
40001374771.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Registre-se que o Exame Pericial n.º 01/2023 – 5º B Log (ev. 28) realizado a fim de verificar
possível falha mecânica na viatura Land Rover concluiu pela ausência de constatação de
falhas.
O Denunciado, pois, de forma imprudente, violou o dever de cuidado objetivo a que estava
obrigado diante das circunstâncias, realizando risco não permitido na circulação de veículos,
consistente em tentar ultrapassar em local proibido, provocando, dessarte, as lesões corporais
supra descritas no ofendido, que eram previsíveis e evitáveis.
A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelos referidos Laudos de Exames
de Lesões Corporais, Boletim de Ocorrência (ev. 1.1, p. 11), Croqui de Acidente de Trânsito
elaborado pelo 25ª Batalhão de Polícia do Exército Mecanizado (ev. 1.1. p. 17), Extrato
consolidado de acidente de trânsito (ev. 1.5, p. 10), Laudo Pericial n.º 01/21 SIC/25º Pel PE
Mec (ev. 1.7, p. 5) e Exame Pericial n.º 01/2023 – 5º B Log (ev. 28), assim como pelas
declarações do ofendido e das testemunhas.
Ante o exposto, o Órgão do Ministério Público Militar denuncia o Cb. IVAN DIAS DE LIMA
como incurso nas penas do artigo 303, da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de
Trânsito Brasileiro6), requerendo a Vossa Excelência que, uma vez recebida a presente, seja o
Denunciado citado para se ver processar e julgar, ouvindo-se os ofendidos e as testemunhas
abaixo arroladas(...)”. (Grifos nossos)
Constam dos autos os seguintes documentos:
- Boletim de Ocorrência e Ficha Informativa de Acidente de Trânsito (evento 1,
doc. 1, p. 11/16, do IPM nº 7000247-44.2022.7.05.0005);
- Croquis do acidente de trânsito (evento 1, doc. 1, p. 17/18, do IPM nº
7000247-44.2022.7.05.0005);
- Fotos dos veículos acidentados (evento 1, doc. 1, p. 19/21, do IPM nº
7000247-44.2022.7.05.0005);
- Inquirição de testemunhas (evento 1, doc. 3, p. 8/10; doc. 5, p. 1/4, 5/7; doc.
15, p. 21/22, do IPM nº 7000247-44.2022.7.05.0005);
- Auto de Exame de Corpo de Delito (evento 1, doc. 3, p. 13/14, do IPM nº
7000247-44.2022.7.05.0005);
- Consulta consolidada de condutores no DETRAN (evento 1, doc. 4, p. 1/8, do
IPM nº 7000247-44.2022.7.05.0005);
- Extrato Consolidado de Acidente de Trânsito (evento 1, doc. 5, p. 10/19; doc.
6, p. 1/16, do IPM nº 7000247-44.2022.7.05.0005);
- Laudo Pericial do local do acidente (evento 1, doc. 7, p. 4/13; doc. 8, p. 1/13;
doc. 9, p. 1/6, do IPM nº 7000247-44.2022.7.05.0005);
- Cópia do Livro de Registro de Viatura (evento 1, doc. 9, p. 8/16; doc. 10/11,
do IPM nº 7000247-44.2022.7.05.0005);
- Ficha Geral de Bens Móveis (evento 1, doc. 12, p. 1, do IPM nº 7000247-
44.2022.7.05.0005);
7000091-22.2023.7.05.0005
40001374771.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Parecer Técnico nº 65/2022 (evento 1, doc. 12, p. 4/13 e doc. 13, p. 1/2, do
IPM nº 7000247-44.2022.7.05.0005);
- Auto de Avaliação (evento 1, doc. 13, p. 9/10, do IPM nº 7000247-
44.2022.7.05.0005);
- Folha de Alterações (evento 1, doc. 14/15, p. 1/18, do IPM nº 7000247-
44.2022.7.05.0005);
- Termo de Interrogatório de Indiciado (evento 1, doc. 15, p. 23/24, do IPM nº
7000247-44.2022.7.05.0005);
- Relatório do IPM (evento 1, doc. 16, P. 2/10, do IPM nº 7000247-
44.2022.7.05.0005);
- Solução do IPM (evento 1, doc. 17, do IPM nº 7000247-44.2022.7.05.0005);
- Laudo de Exame de Corpo de Delito Direto, do Hospital Central do Exército
(evento 12, doc. 2, do IPM nº 7000247-44.2022.7.05.0005);
- Laudo Pericial do motor da viatura sinistrada (evento 28, doc. 2, do IPM nº
7000247-44.2022.7.05.0005).
Chamado a se manifestar ainda durante as investigações, o Ministério Público
Militar requereu o arquivamento do IPM, com fulcro no Art. 397 do CPM, por entender que
não havia justa causa para oferecer Denúncia, já que ainda pairavam fundadas e insolúveis
dúvidas acerca dos indícios de culpa do Cabo IVAN ao realizar a ultrapassagem, já que há
testemunhas que afirmam terem percebido o problema mecânico por ele relatado. (evento 31,
do IPM nº 7000247-44.2022.7.05.0005);
O juízo de primeiro grau deu parcial provimento ao requerimento do órgão
ministerial, porquanto mandou arquivar o feito quanto aos danos causados na viatura militar,
com fulcro no art. 397 do CPM, e rejeitou o arquivamento quanto à lesão corporal sofrida
pelo ofendido, com base no art. 397, caput, parte final do CPM (evento 33, do IPM nº
7000247-44.2022.7.05.0005);
A denúncia foi recebida em 25/6/2023 (evento 1, doc. 2, da APM nº 7000091-
22.2023.7.05.0005).
O réu foi citado em 10/7/2023 (evento 10, doc. 5, da APM nº 7000091-
22.2023.7.05.0005).
Foram colhidos os depoimentos do ofendido ST ALEXANDRE DA SILVA
SOUZA e de 3 (três) testemunhas arroladas na Exordial Acusatória: ST JILDENISON
ANTONIO COSTA, Cb KLEBER ADRIANO SAVICK e o civil ANDERSON LUÍS
NUNES (evento 15, da APM).
Foram colhidos os depoimentos das 2 (duas) testemunhas arroladas pela Defesa:
Cb GABRIEL DE ALMEIDA (eventos 25, vídeo 1, da APM) e o ex-Sgt ANDRE LUIZ
MAZUR (evento 46, vídeo 2, da APM).
7000091-22.2023.7.05.0005
40001374771.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao final, realizou-se o interrogatório do motorista, ora acusado, ex-Cb Ex IVAN
DIAS DE LIMA (evento 46, vídeos 3 e 4, da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet castrense nada requereu (evento 51, da
APM).
A DPU, por sua vez, requereu a reinquirição da testemunha ANDERSON LUÍS
NUNES, no que foi deferido (eventos 54, 83 e 100 da APM).
Em sede de Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do acusado,
com base no conjunto probatório constante dos autos, por entender que ele incorreu no art.
303 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), consistente no crime de praticar lesão corporal
culposa na direção de veículo automotor (evento 104 da APM).
Ainda em sede de Alegações Escritas, a Defesa, por seu turno, pugnou pela
absolvição do acusado, por acreditar que inexiste violação ao dever de cuidado objetivo, nos
termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM. Subsidiariamente, requereu a absolvição pela
aplicação do princípio in dúbio pro reo (art. 439, alínea ‘e’, do CPPM), ante a inexistência de
prova suficiente de conduta culposa do acusado. Em caso de condenação, requereu a
aplicação da pena mínima; o reconhecimento da atenuante da confissão, conforme Súmula
545 do STJ; regime inicial aberto; suspensão condicional da execução da pena e o direito de
recorrer em liberdade.
Estando o feito devidamente instruído, a Sessão de julgamento foi designada
para ocorrer, em 1º/7/2024 (evento 117 da APM).
Na ocasião, em 1º/7/2024, o Conselho de Justiça, por maioria de votos, julgou
procedente a Denúncia para condenar o acusado ex-Sd EB IVAN DIAS DE LIMA pela
prática do delito capitulado no art. 303, caput c/c os art. 292 e art. 293, tudo do Código
de Trânsito Brasileiro, c/c o art. 9º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar, impondo-
lhe a pena mínima de 6 (seis) meses de detenção, assim como a pena de suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor fixada no mínimo legal, qual seja, 2 (dois)
meses (eventos 127 e 140, da APM).
Foi-lhe concedido também o direito de apelar em liberdade, na forma do art.
527 do CPPM, bem como o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o regime inicial aberto
(eventos 127 e 140, da APM).
O decreto condenatório foi publicado em 24/7/2024 (evento 140, da APM).
Certificou-se nos autos que a Sentença condenatória transitou em julgado para o
MPM no dia 12/8/2024 (eventos 143 e 146 da APM).
Por sua vez, a Defensoria Pública da União, inconformada com a condenação,
interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação (evento 147, da APM).
Em suas Razões, a defesa pugnou pela absolvição do acusado, com fulcro no
art. 439, alíneas “b” e “e”, do CPPM, reiterando, basicamente, as mesmas teses aduzidas em
suas Alegações Escritas (evento 166, da APM).
7000091-22.2023.7.05.0005
40001374771.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM, em contrarrazões, rebateu todas as teses defensivas e pugnou pelo não
provimento do recurso defensivo para que seja mantida a Sentença exarada pelo juízo a quo
(evento 173, da APM).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, opinou pelo conhecimento
do Apelo e, no mérito, pelo seu não provimento.
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, eis que o Recurso deve ser
conhecido.
In casu, insurge-se a DPU contra a Sentença que condenou o acusado, por
maioria, à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 303, caput, c/c os art.
292 e art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro c/c art. 9º, inciso II, alínea a), do Código
Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Em síntese, consta dos autos que o acusado foi escalado para dirigir a viatura
militar Land Rover Defender 130 (EB34120077082), com a qual – durante uma
ultrapassagem, em faixa dupla contínua amarela, próximo a uma curva acentuada –veio a
colidir sua parte traseira contra o lado esquerdo dianteiro do caminhão Scania, modelo R 420
A4 X 2, (semirreboque), na Rodovia PR 151, sentido Ponta Grossa/PR – Palmeira/PR, o que
a fez capotar por diversas vezes, ocasionando, dessa forma, ferimentos graves em um de seus
passageiros, o Subtenente ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, ora ofendido.
Segundo o relato do próprio apelante, durante o transcorrer da ultrapassagem,
percebeu que poderia bater frontalmente com uma motocicleta que trafegava em direção
contrária à sua, e, para evitar uma possível colisão, tentou imprimir velocidade a fim de
concluir tal ultrapassagem e voltar à sua pista de rolamento, o que, desafortunadamente, não
foi o que aconteceu, pois abalroou o caminhão que tentara ultrapassar, dando azo ao referido
acidente.
À vista disso, o acusado sofreu escoriações na testa e um corte na parte lateral
esquerda da cabeça, conforme o resultado do Laudo de Exame de Corpo de Delito, e o
passageiro, Subtenente SILVA SOUZA, foi acometido de “fissura na cabeça da fíbula e rotura
proximal de alto grau total do ligamento cruzado anterior (LCA) e do ligamento cruzado
medial em joelho esquerdo”, consoante se vê no Exame de Corpo de Delito acostado aos
autos.
Prefacialmente, é importante ressaltar que o Código de Trânsito Brasileiro –
dentre as inúmeras situações referentes às sanções administrativas e penais sobre as quais
legisla –, trata a conduta de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em seu
art. 303, de maneira diferenciada dos crimes de lesão corporal culposa, previstos no art. 129,
§ 6º, do Código Penal comum e do art. 210 do CPM, conforme se vê a seguir:
7000091-22.2023.7.05.0005
40001374771.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Código de Trânsito Brasileiro
Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:
Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão
ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
Código Penal Comum
Lesão corporal
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
(...)
Lesão corporal culposa
§ 6° Se a lesão é culposa: (Vide Lei nº 4.611, de 1965)
Pena - detenção, de dois meses a um ano.
Código Penal Militar
Lesão culposa
Art. 210. Se a lesão é culposa:
Pena - detenção, de dois meses a um ano. (Grifos nossos)
Dito isso, pode-se inferir que no art. 303 do CTB, o legislador assevera que as
elementares do delito nele insculpido tratam o resultado (lesão corporal) como uma ação não
intencional, contudo, ela ocorre em razão de comportamento negligente, ou imprudente,
ou por imperícia do agente na condução de veículo automotor.
O sujeito ativo do crime pode ser qualquer pessoa, basta estar conduzindo
veículo automotor. O sujeito passivo é a pessoa que sofre a lesão praticada. É crime
comissivo, instantâneo e culposo, no qual não se admite a tentativa.
Em análise ao art. 303 do CTB vê-se que o verbo nuclear do tipo penal é
praticar, que significa efetuar, cometer, perpetrar, produzir. Já a lesão corporal, por seu turno,
é a ofensa à integridade física causada a outrem.
Desse modo, resta evidente que o legislador ordinário atribuiu maior severidade
penal aos crimes de lesão corporal culposa, praticados durante a condução de veículo
automotor, do que aos crimes de lesão corporal culposa previstos no CP comum e no CPM.
Isso porque pode-se deduzir que tal exasperação de pena se dá em razão da
gravidade de se conduzir veículo em via pública, na medida em que uma viatura, qualquer
que seja, “pode se tornar uma arma na mão da pessoa imprudente”, pois coloca em risco não
7000091-22.2023.7.05.0005
40001374771.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

só a vida do próprio condutor, mas, também, a incolumidade física de pessoas, de
patrimônios e compromete a segurança no trânsito, razão pela qual tal conduta exige uma
resposta mais rigorosa da sociedade, das Instituições, sobretudo, do Poder Judiciário.
Destarte, é importante salientar os requisitos para configuração do crime
culposo, quais sejam: a conduta voluntária; a violação de dever objetivo de cuidado; o
resultado naturalístico involuntário; o nexo causal; a tipicidade; a previsibilidade objetiva e a
ausência de previsão.
Ao comentar esse dispositivo legal do art. 303 do CTB, Renato Brasileiro de
Lima
1 define o conceito de infração de trânsito, consoante o que se segue:
Conforme o art 161 do CTB, alterado pela Lei nº 14.071-20, infração de trânsito é a
inobservância de qualquer preceito do referido Código, sujeitando-se o agente infrator às
penalidades, assim como às medidas administrativas insculpidas nos artigos, além das
punições previstas no Capítulo XIX, as quais se referem aos crimes de trânsito. (Grifos
nossos)
É patente que o caso in examine se subsome, precisamente, no art. 303 do CTB,
uma vez que o objeto jurídico protegido diretamente é a incolumidade física das pessoas,
assim como a segurança no trânsito.
Ao se fazer essas considerações para embasamento no transcorrer do deslinde
do mérito, conclui-se, sem a menor dúvida, que a norma mais adequada a ser aplicada ao caso
concreto é o CTB, conforme se vê na Sentença condenatória, prolatada pelo juízo a quo,
cujos fundamentos são escorreitos e incontestes, conforme se extrai dos autos.
Com efeito, nunca é demais lembrar que houve a ampliação da competência da
Justiça Militar da União, segundo a qual não abrangeu, apenas, os tipos penais previstos no
Código Penal Militar (CPM), mas, também, outros delitos descritos nas legislações penais
extravagantes, os quais se tornaram crimes militares – como é o caso da lesão corporal
culposa na direção de veículo automotor, previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) –
quando praticado em uma das hipóteses do inciso II do art. 9º do CPM, que, com o advento
da Lei nº 13.491/17, passou a prever que:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
(Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou
assemelhado;
b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração
militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou
em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da
reserva, ou reformado, ou civil;
d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou
reformado, ou assemelhado, ou civil;
7000091-22.2023.7.05.0005
40001374771.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a
administração militar, ou a ordem administrativa militar. (Grifo nosso.)
É dizer que a partir da publicação da referida lei, o CPM passou a admitir a
aplicação da legislação penal comum nos crimes cometidos nos domínios desta Justiça
Castrense.
Conforme demonstrado expressamente acima, segundo o art. 9º, inciso II, alínea
"a", da Lei Penal Militar, são considerados delitos militares os crimes previstos na legislação
penal comum, quando praticados:
a) por militar em situação de atividade (...), contra militar na mesma situação (...) (ou seja,
igualmente em atividade).
...........
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a
administração militar (...).
Afinal de contas, não se pode esquecer que o réu, militar em serviço, ao
provocar esse acidente, praticou o crime de lesão corporal culposa contra militar também em
serviço, enquadrando-se na alínea “a” do inciso II do art. 9º do CPM, bem como, ao capotar a
viatura, danificou, igualmente, o patrimônio pertencente ao Exército Brasileiro, incorrendo,
assim, na alínea “e” do inciso II do art. 9º do CPM e, ensejando, sem qualquer resquício de
dúvidas, que a condenação imputada a ele pelo juízo a quo, com base no art. 303 do Código
de Trânsito Brasileiro, deve ser mantida in totum, diante da imprudência e da gravidade de
seus atos.
Ou seja, o acusado, militar em atividade ao tempo em que praticou o delito,
cometeu esse crime previsto na legislação penal extravagante – qual seja, Código de Trânsito
Brasileiro – contra militar, também em atividade, no momento que ele estava dirigindo
viatura da Força Terrestre, durante o serviço e capotou o referido veículo militar, vindo a
lesionar, dessa forma, a si mesmo e a seu superior hierárquico, bem como danificar o
patrimônio sob a administração militar.
É dizer que, fazendo-se uma adequação do fato in tela à norma, vê-se que a
conduta do ora apelante se enquadra, perfeitamente, ao art. 303 do CTB e, diante do cenário e
das circunstâncias em que o fato ocorreu, deve ser julgado perante esta Justiça, por ter sido
praticado dentro das hipóteses previstas no inciso II do art. 9º do CPM.
Assim sendo, restou evidente que a conduta do acusado trata-se de crime
praticado por militar contra militar, durante o cumprimento de missão, no decorrer do
serviço, dirigindo viatura operacional em rodovia estadual, atingindo em cheio, bens jurídicos
relacionados às funções típicas das Forças Armadas, amoldando-se, por conta de seus atos, no
art. 303 do CTB, em plena harmonia com o art. 9º, inciso II, alíneas “a” e “e”, do CPM.
Isso porque a Lei nº 13.491/2017 inovou e ampliou, de maneira significativa, a
competência para julgar crimes que, antes, sabidamente, era prerrogativa da Justiça comum e,
hoje, passou a ser atraída para esta Justiça especializada, como já foi muito bem retratado, de
forma exaustiva, alhures.
7000091-22.2023.7.05.0005
40001374771.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mais, a ampliação do leque de atuação da JMU, a nosso juízo, não impede –
ou ao menos não deveria impedir – que seja imputado ao réu exatamente o crime que
praticou, em todas as suas circunstâncias, posto que, de nenhuma forma, ofenderá o princípio
da especialidade por conta disso.
Além do mais, com todas as vênias, não há como equiparar a lesão corporal
prevista no Código Penal com a lesão corporal capitulada no Código de Trânsito, devido à
elementar específica do tipo – ou elementar especializante –, que é o fato de o infrator
praticar o delito lesivo na direção de veículo automotor, como ocorreu no caso dos autos.
Feitas essas considerações iniciais, passemos a análise do presente recurso.
Inconformada com a sentença condenatória, a combativa DPU interpôs a
Apelação ora em exame, em cujas razões pediu a absolvição do apelante, seja por atipicidade
da conduta, seja por ausência de violação do dever de cuidado objetivo, conforme exposto,
nos termos do artigo 439, ‘b’, do CPPM, seja por ausência de prova suficiente de conduta
culposa do acusado, com espeque no princípio do in dubio pro reo, na forma do art. 439,
alínea “e”, do mesmo Códex Processual Castrense.
Em que pesem os argumentos expostos, não assiste razão à defesa do
apelante, pelos fundamentos que se seguem.
1. Quanto à atipicidade da conduta
Em seu recurso, a defesa ressalta que o delito previsto no art. 303 do CTB exige
a presença de culpa (imprudência, negligência ou imperícia) que resulte na violação de um
dever de cuidado objetivo, o que, no seu entender, não ocorreu na vertente quaestio,
ensejando o reconhecimento de fato atípico.
Data venia, não há como prosperar essa pretensão defensiva.
Sabidamente, para que ocorra a incidência da atipicidade de conduta, como
pretende a defesa nesse caso, é essencial que os atos praticados pelo infrator não se amoldem
em nenhuma descrição legal de crime.
Ocorre que, no caso dos autos, a conduta do acusado preencheu todas as
elementares do tipo penal descrito no art. 303 do CTB, posto que, com seus atos, capotou
uma viatura militar, causando prejuízo ao patrimônio pertencente às Forças Armadas e, pior
ainda, lesionou de forma grave seu superior hierárquico.
Ora, se existe lei própria que define a conduta do réu como crime, então não há
que se falar em atipicidade da conduta, com todas as vênias.
2. Quanto à ausência de violação do dever objetivo de cuidado
Também alega a defesa que a conduta do réu não violou o dever objetivo de
cuidado e, para sustentar seu intento absolutório, ressalta que a prova produzida,
judicialmente, contrapõe-se de forma direta à condenação imposta a seu assistido. Por conta
disso, entende que os fatos imputados ao acusado não constituem infração penal, nos termos
do art. 439, alínea “b”, do CPPM.
7000091-22.2023.7.05.0005
40001374771.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da mesma forma, não assiste razão à DPU, posto que restou evidente nos autos
que o acusado, por ação voluntária, violou, de fato, o dever objetivo de cuidado quando, por
imprudência, não tomou as precauções que se esperavam em um cenário como esse,
causando, por isso, danos ao patrimônio da administração castrense e, também, sérios
ferimentos ao militar, que figurava como passageiro na viatura por ele capotada.
Afinal de contas, de acordo com o que foi possível apurar nos autos, o acusado,
durante a condução do veículo militar em via estadual, iniciou manobra de ultrapassagem e,
quando a linha tracejada acabou próximo a uma curva acentuada, atingiu a faixa contínua de
separação da estrada, de modo que, em vez de frear e retornar para sua posição original,
decidiu, de maneira imprudente, prosseguir no seu intento e forçar a passagem, mesmo em
local proibido (...) e sem visibilidade suficiente, como ressaltou a sentença, em total
desacordo com as normas de trânsito.
Mesmo assim, no intuito de tentar transferir a culpa pelo capotamento da
viatura a terceiros, a defesa alega nas razões recursais que o acusado tinha recebido ordens do
ST JILDENISON ANTONIO COSTA para não perder a viatura da frente de vista, alegação
essa que, evidentemente, não o ajuda em nada, data venia.
Noutro giro, mesmo que o acusado, de fato, tenha recebido ordens para
acompanhar a viatura da frente, como ele próprio declarou em juízo, ainda assim não tem o
condão de isentá-lo de sua culpa, tampouco de sua responsabilidade penal, pelo crime que
praticou, permissa venia.
Ainda nesse caminhar, ressalte-se que não se trata de soldado inexperiente
dirigindo veículo sem permissão legal e sim de graduado devidamente habilitado e, por isso,
incumbia a ele a responsabilidade de conduzir a viatura com a atenção e os cuidados
necessários.
Ademais, a defesa não conseguiu provar que o acusado houvera recebido ordens
superiores para seguir a viatura da frente à revelia das regras de trânsito.
Some-se a isso o fato de que os depoimentos das testemunhas são semelhantes e
coerentes entre si e confirmam a dinâmica dos fatos, nos moldes retratados na Denúncia, no
sentido de que o acusado assumiu o risco de produzir o resultado, conforme se vê a seguir:
O Cb KLEBER ADRIANO SAVICK, que era o motorista da primeira viatura
que compunha o comboio no dia do acidente, esclareceu que: (evento 15, doc. 6 e 7 da APM
nº 70000912220237050005)
(...) tinha uma carreta na nossa frente, essa carreta ficou muito tempo na nossa frente porque
ali tem pontos que é ruim de se ultrapassar, quando abriu a faixa contínua, eu tirei para
ultrapassar e lá na frente quando eu terminei de ultrapassar o caminhão percebi que o Dias
também veio, (...) eu fiz a ultrapassagem na linha tracejada, permitida ultrapassar, quando
eu tava terminando a ultrapassagem o Dias também veio para ultrapassar, ali era uma
descida, uma reta, e lá na frente era uma subida com uma curvinha a direita, eu terminando
minha ultrapassagem vi que o Dias começou a ultrapassar, e fiquei observando à frente e
aqui na retaguarda pelo retrovisor (fez gesto de olhar no espelho retrovisor interno) e vi que
o Dias já estava ao lado da cabina da carreta, vamos dizer assim, só que ele demorou para
fazer essa ultrapassagem, ele veio, veio vindo e eu pensando comigo assim, acelera Dias,
acelera, vem logo, vem logo, (...) mais à frente, logicamente, né, começou a linha onde é
7000091-22.2023.7.05.0005
40001374771.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

proibido fazer a ultrapassagem, mas como o Dias já veio fazendo a ultrapassagem já do
local onde era permitido, como a ultrapassagem demorou chegou na faixa contínua(...)
quando veio uma moto eu já comecei a dar sinal de luz para a moto, não pude fazer outros
gestos porque o vidro estava fechado, comecei a dar sinal de luz para a moto para ela tentar
entender que atrás poderia estar acontecendo alguma coisa, e percebi que a moto também não
reduziu a velocidade, talvez não tenha ajudado o outro veículo, a outra viatura para terminar
a ultrapassagem (...) olhando no retrovisor ali, vi, vi a cena, totalmente, a cena, que o Dias
foi jogando ao máximo para o lado direito, talvez para tentar a moto passar por ele pelo lado
direito né, ali mais pelo acostamento (...) não tem acostamento na realidade, então nessa
hora a viatura do Dias, a traseira da viatura do Dias pegou na lateral do caminhão fazendo
com que essa viatura dele rodasse na frente do caminhão e viesse a capotar (...) tenho
certeza que foi isso que aconteceu (....). (Grifos nossos)
O motorista do caminhão, no qual a viatura militar colidiu, ANDERSON LUÍS
NUNES afirmou que: (evento 15, vídeos 8 e 9 da APM nº 70000912220237050005)
(...) eu mesmo não tirei o caminhão no dia porque não tem acostamento, se eu tiro eu ia
tombar o meu caminhão (...) a estrada é muito perigosa, bem sinalizada vamos dizer assim,
(...) a pista é muito perigosa, mas eu tenho cem por cento de certeza que eu to certo no
acidente né, mas o motorista, eu falei até para o tenente no dia que aquela pista, onde houve
o acidente, ela induz o cara a fazer a ultrapassagem e dá de cara na curva (...) não que to
isentando ele de culpa, to falando assim que eu tava certo, tava indo normal, como eu falo, eu
sempre facilito a ultrapassagem, aonde? Numa reta. Como que eu vou segurar? Parar o
caminhão, facilitar uma ultrapassagem em curva? Isso não tem como né? Então eu facilito
na reta, na reta eu seguro e do sinal para o cara ir, mas lá era uma curva e faixa contínua,
então não tinha como eu querer, facilitar como? (...) eu acho que ele calculou errado, que ele
achou que tinha ultrapassado eu já, quando ele entrou na minha frente deu com a traseira na
minha roda (...) a única coisa que o Cb Dias, ele me pediu desculpas na hora para mim, ele
estava assustado, machucado, eu falei para ele ficar tranquilo porque o que importava é que
tava todo mundo vivo porque pelo que eu vi, eu não quis nem olhar dentro do carro na hora
porque eu achei que tinha morrido todo mundo, pelo tão feio que foi, sabe (...).
MPM: o local onde estava o Cb Dias concluindo a ultrapassagem era curva, reta, subida?
Respondeu que era numa curva faixa contínua. (...) numa subida média.
DPU: é comum nesse tipo de descrição que a gente fez da pista onde tem uma descida e uma
subida, é comum aproveitar a descida para pegar um embalo, embalinho para poder subir?
Testemunha: não, porque eu não posso passar o limite de velocidade, que nem eu falei eu
entreguei tudo assinado, certinho pra policia rodoviária, não passei o limite de velocidade, se
eu tivesse embalado pra subir eu teria passado de noventa, cem, né, (...) pode ser, mas aquele
dia não foi o caso (...) eu freei na descida porque meu caminhão estava com quase cinquenta
toneladas (...) cheguei a frear quando eu vi ele né, mas aquela freada de segundos ali o
caminhão não segura, já ia iniciar a subida. (Grifos nossos)
Além disso, é imperioso enfatizar que o depoimento do acusado, IVAN DIAS
DE LIMA, em juízo, corrobora as declarações das testemunhas, conforme se vê em seu
interrogatório: (evento 46, vídeos 3 e 4 da APM)
(...) quando iniciei a ultrapassagem ali fala que era faixa contínua, mas quando eu iniciei
era faixa descontínua, era local permitido fazer ultrapassagem, por isso eu iniciei a
ultrapassagem com consciência que era local permitido (...)
Juiz Federal: o chefe de viatura deu alguma ordem no sentido de que você deveria fazer a
ultrapassagem? Respondeu que o chefe de viatura não deu ordem para ultrapassar o
caminhão.
7000091-22.2023.7.05.0005
40001374771.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) eu já estava quase concluindo a ultrapassagem, foi no final da ultrapassagem, eu
acredito que se o caminhão tivesse segurado, porque como era o início de uma subida, se ele
tivesse dado uma segurada, eu acredito que eu teria conseguido realizar com sucesso a
ultrapassagem, e a moto ela não segurou também (...)
Juiz Federal: já que sabia que a viatura não tinha tanta potência por que tentou fazer a
ultrapassagem? Respondeu que, porque eu senti que dava, eu quase consegui concluir a
ultrapassagem, foi por pouca coisa que eu não consegui concluir a ultrapassagem. (...) Era
faixa descontínua quando eu iniciei a ultrapassagem.
Juiz Federal: Quando você iniciou a ultrapassagem, o chefe da viatura ou algum ocupante
falou algo tipo não faz, espera, alguma coisa ou não? Respondeu que eles estavam
conversando, mas não relataram nada. (Grifos nossos)
Diante de uma declaração dessa jaez proferida pelo acusado, surge,
inevitavelmente, o seguinte questionamento: onde está a ordem para dirigir a viatura, a
qualquer custo, negligenciando normas de trânsito? Ordem essa que o próprio acusado,
afirma não ter recebido!
Conforme já ressaltado alhures, em momento algum nos autos, verificou-se que
o apelante foi obrigado por seu superior hierárquico a fazer tal ultrapassagem em local
proibido, muito menos em desacordo com a legislação de trânsito.
Pelo contrário, a ordem que lhe foi emitida era a de acompanhar a viatura da
frente, porém, jamais descumprindo, obviamente, normas de trânsito, conforme se vê no
testemunho do chefe de viatura, Subtenente JILDENISON ANTONIO COSTA, a seguir:
(evento 15, doc. 4 e 5, da APM nº 70000912220237050005)
MPM: o que aconteceu no dia do acidente? respondeu que, (...) no dia a visibilidade estava
muito boa, bem tranquila, (...) em dado momento nos deparamos com uma fila de veículos (...)
a viatura da frente em dado momento ele observou que dava para ultrapassar e fez a
ultrapassagem, ato continuo ali, o Dias também observou e foi, o SAVICK conseguiu
completar a ultrapassagem, porém quando nós estávamos fazendo a ultrapassagem ali,
surgiu uma moto, moto na estrada em sentido contrário, (...) a traseira da viatura acabou
colidindo com a frente do caminhão (...).
DPU: O Cb Dias tentou voltar para a pista de rolamento ou concluir a ultrapassagem?
respondeu que ele tentou concluir a ultrapassagem (...) ele tentou antecipar o fim da
ultrapassagem. (...) a orientação para ele era acompanhar a viatura da frente (...)
DPU: O senhor chegou a notar que se o caminhão que estava sendo ultrapassado teve uma
alteração de velocidade ou se ele se manteve na mesma velocidade em já ele estava?
Testemunha: Não, acredito que ele se manteve na mesma velocidade que estava, mas não
tenho certeza (...). (Grifos nossos)
À vista disso, não há como eximir de culpa o acusado, tampouco imputar a
responsabilidade pelo acidente ao chefe de viatura ou mesmo ao segundo ocupante.
Isso porque, primeiro: não existe qualquer prova nos autos, minimamente
aceitável, em condições de demonstrar que o acusado recebeu a ordem direta de seu superior
para ultrapassar a carreta em local proibido, segundo: não restou demonstrado que ele
7000091-22.2023.7.05.0005
40001374771.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recebeu ordens para acompanhar a viatura da frente a qualquer custo, sem observar as leis de
trânsito e, terceiro: não há dúvidas de que o réu foi, no mínimo, imprudente nesse caso,
porque agiu de forma precipitada, sem a devida cautela e atenção ao fazer a ultrapassagem.
Destarte, saliente-se o Laudo Pericial do cenário onde ocorreu o acidente
apensado aos autos, cujo conteúdo é taxativo ao concluir pela imprudência do acusado na
ultrapassagem em linha dupla contínua, o que culminou com o capotamento da viatura,
conforme se vê no trecho a seguir: (evento 1, doc. 9, p. 1 e 3 do IPM)
Diante do conceito acima exposto e do que foi analisado no levantamento do local do sinistro,
estes peritos não conseguem precisar o local de início da ultrapassagem da UT 1, porém há
como identificar a possível área do sítio de colisão, como sendo uma área da rodovia PR-151
com linha dupla contínua/seccionada, que proibia o cruzamento dos veículos que estão ao
lado da linha contínua.
(...)
Cabe ressaltar que o sítio de colisão se deu em um local onde há a marcação viária
longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla contínua amarela. (Grifos
nossos)
Além do mais, máxime, é infração de trânsito ultrapassar na faixa contínua
amarela, conforme art. 203 do CTB, a seguir:
Art. 203. Ultrapassar pela contramão outro veículo:
(...)
V - onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha
dupla contínua ou simples contínua amarela:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa (cinco vezes) (Grifos nossos)
Outra prova que rechaça a tese da defesa sobre o acusado ter de acompanhar a
viatura que se deslocava à sua frente no comboio, porque estava cumprindo ordem – e, pelo
fato de não ter contato com aquele veículo militar à sua frente, lançou-se em uma temerária
ultrapassagem – é o Relatório do 25º Pelotão de Polícia do Exército Mecanizado.
Nesse documento, o chefe de viatura, Subtenente JILDENISON ANTONIO
COSTA, declarou o seguinte: “em alguns momentos que a viatura ficou um pouco para trás,
percebi que o Cb SAVICK (motorista da viatura à frente) diminuía a velocidade para que
pudéssemos alcançá-los e assim continuar no comboio.” (evento 1, doc. 2, p. 4 do IPM)
Sendo assim, mais uma vez, restou provado nos autos que o réu não precisava
ter entrado em desespero, a ponto de levá-lo a fazer a ultrapassagem em local proibido,
colocando todos em risco, visto que, segundo o Subtenente JILDENISON, que estava na
viatura capotada, o motorista do veículo militar à frente deles (Cb SAVICK) chegou a reduzir
a velocidade para que o réu conseguisse acompanhar o comboio no deslocamento.
7000091-22.2023.7.05.0005
40001374771.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tanto é verdade que o Cb SAVICK – motorista da viatura que seguia à frente –
declarou que viu, pelo retrovisor, o acusado bater na lateral do caminhão e capotar, conforme
trecho abaixo:
(...) vi que o Dias começou a ultrapassar, e fiquei observando à frente e aqui na retaguarda
pelo retrovisor (fez gesto de olhar no espelho retrovisor interno) e vi que o Dias já estava ao
lado da cabina da carreta, vamos dizer assim, só que ele demorou para fazer essa
ultrapassagem, ele veio, veio vindo e eu pensando comigo assim, acelera Dias, acelera, vem
logo, vem logo, (...) mais à frente, logicamente, né, começou a linha onde é proibido fazer a
ultrapassagem, mas como o Dias já veio fazendo a ultrapassagem já do local onde era
permitido, como a ultrapassagem demorou chegou na faixa contínua(...) não tem
acostamento na realidade, então nessa horaa viatura do Dias, a traseira da viatura do Dias
pegou na lateral do caminhão fazendo com que essa viatura dele rodasse na frente do
caminhão e viesse a capotar(...) (Grifos nossos) (evento 15, doc. 6 e 7 da APM nº
70000912220237050005)
Como visto, o fato é que acusado possuía outras opções para cumprir a missão,
dentro do esquadro da legalidade, sem precisar correr riscos ou expor a sua integridade física,
a de seus superiores e a de terceiros, ao fazer ultrapassagens arriscadas, em total desacordo
com a regulamentação de trânsito, mas, conforme se constatou, não foi assim que ele
procedeu.
3. Quanto à falta de habitualidade para dirigir a viatura capotada
Continuando seu intento absolutório, a defesa alega que o acusado não tinha o
costume de dirigir viatura tipo Land Rover; que não fez teste com o veículo antes de sair do
quartel e que o motorista do caminhão pegou embalo na descida, o que teria impedido o êxito
de sua ultrapassagem.
Com todas as vênias, outra vez, tais argumentos não merecem prosperar.
Repita-se, novamente, que o réu em questão é um cabo militar, que à época dos
fatos, integrava o efetivo profissional de sua Organização Militar, certamente, possuidor de
experiência na direção de veículo automotor, pois fazia parte do staff do Comando da
Brigada, na função de motorista, e, por isso, não pode ser tratado, a nosso sentir, como o mais
ingênuo dos soldados do efetivo variável ou como se fosse o mais incauto dos militares no
exercício de suas atribuições, a ponto de não ter condições de sopesar ou avaliar a perigosa
conduta que cometera ao continuar na execução daquela ultrapassagem irregular, à margem
da legislação de trânsito, no momento em que a marcação viária longitudinal de divisão de
fluxos opostos – do tipo linha simples tracejada amarela – tornou-se uma faixa dupla
contínua, portanto, proibida para ultrapassar veículos, assumindo, dessa forma, o risco de
produzir o resultado que, conforme se constatou, acabou por concretizá-lo.
Além do mais, o acusado possuía Carteira Nacional de Habilitação na categoria
C (Evento 1 doc. 2, p. 1 do IPM), segundo a qual lhe permitia não apenas dirigir veículo
leves, mas também carros pesados, como caminhões, deixando evidenciado que ele possuía
preparo técnico profissional exigido para dirigir a viatura que capotou, inclusive bem acima
do que a qualificação que lhe era exigida nos dias dos fatos, uma vez que os requisitos para a
obtenção de tal CNH (categoria C) são extremamente rigorosos, conforme se verifica nos
artigos abaixo do Código de Trânsito Brasileiro, a saber:
7000091-22.2023.7.05.0005
40001374771.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 143. Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias de A a E, obedecida a seguinte
gradação:
(...)
III - Categoria C - condutor de veículo abrangido pela categoria B e de veículo motorizado
utilizado em transporte de carga cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg (três mil e
quinhentos quilogramas); (Redação dada pela Lei nº 14.440, de 2022)
(...)
§ 1º Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar habilitado no mínimo há 1
(um) ano na categoria B e não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12
(doze) meses. (Redação dada pela Lei nº 14.440, de 2022)
(...)
Art. 148-A. Os condutores das categorias C, D e E deverão comprovar resultado negativo em
exame toxicológico para a obtenção e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação.
(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência) (Vide Lei nº 14.599, de 2023) (Grifos
nossos)
Aliás, se considerarmos a categoria “C” de sua CNH, é possível notar que ele
tinha qualificação suficiente, bem como totais condições de dirigir uma viatura do tipo Land
Rover, que para conduzi-la não precisa ser tão qualificado assim, bastando ter, em tese,
documento de motorista do tipo “B”.
4. Alegação defensiva de que a viatura estava com defeito
Do mesmo modo, não se sustenta a tese da defesa de que o acusado não chegou
a fazer um teste com o veículo antes de sair para a missão ou que a conduta do motorista do
caminhão em ter pegado embalo na decida dificultou o réu a concluir a ultrapassagem.
A uma, porque constam dos autos que, ao contrário do alegado pela defesa, ele
fez o teste no veículo militar, conforme se vê no depoimento do chefe de viatura, ST
JILDENISON.
A duas, porque no dia do acidente o acusado já estava dirigindo a Land Rover
por quase trinta minutos, naquela estrada, antes de ocorrer o capotamento, o que lhe deu
condições de sentir a capacidade e as condições do veículo.
A três, porque os passageiros da viatura militar informaram em seus
depoimentos que não houve aceleração da velocidade por parte do caminhão que estava
sendo ultrapassado, o que foi corroborado pelos depoimentos testemunhais logo a seguir,
sobretudo, o do senhor ANDERSON LUÍS NUNES, que era o motorista do caminhão,
conforme trechos extraídos dos autos, a seguir:
DPU: é comum nesse tipo de descrição que a gente fez da pista onde tem uma descida e uma
subida, é comum aproveitar a descida para pegar um embalo, embalinho para poder subir?
Testemunha: não, porque eu não posso passar o limite de velocidade, que nem eu falei eu
entreguei tudo assinado, certinho pra policia rodoviária, não passei o limite de velocidade, se
eu tivesse embalado pra subir eu teria passado de noventa, cem, né, (...) pode ser, mas aquele
7000091-22.2023.7.05.0005
40001374771.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dia não foi o caso (...) eu freei na descida porque meu caminhão estava com quase cinquenta
toneladas (...) cheguei a frear quando eu vi ele né, mas aquela freada de segundos ali o
caminhão não segura, já ia iniciar a subida. (Grifos nossos) (evento 15, vídeos 8 e 9 da APM)
O ofendido ST ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, igualmente, declarou que
não viu o caminhão aumentar a velocidade no momento do acidente, nestes termos:
(...) quando começou essa ultrapassagem ao caminhão, começou a perder potência, surgiu
uma moto né, a moto lá na frente, o motorista ficou nervoso, ele tentou tirar da moto e a moto
passou de boa, a moto foi embora, o motociclista nem parou (...) que o caminhão não
aumentou a velocidade, mas quando iniciou a ultrapassagem pareceu que a viatura tinha
parado, e não ia conseguir ultrapassar e nesse momento surgiu uma moto e logo após houve a
batida (...) (Grifos nossos) (evento 15, doc. 1, da APM)
O Subtenente JILDENISON ANTONIO COSTA, chefe da viatura acidentada,
foi mais além e declarou que o acusado chegou a testar o referido veículo militar antes de sair
da OM, como se observa em seu depoimento in verbis:
(...) a orientação para ele era acompanhar a viatura da frente (...) quando ele chegou (Cb
Dias) me disse que a viatura não estava muito boa, estava lenta, estava fraca, aí eu perguntei
a ele, para saber a opinião dele, nós temos condições de cumprir a missão com essa viatura?
Então, ele respondeu: Nós temos sim, a partir daí não tive mais contato com o Dias até o
momento da saída. (...) perguntado pela DPU se ele chegou a testar o carro ou ouviu isso de
quem havia trazido o carro? Não, (na verdade) ele (o réu) testou o carro. (Grifos nossos)
(evento 15, doc. 4 e 5, da APM)
Em suma, fica patente no caderno probatório que a arguição defensiva de
excesso de velocidade, por parte do motorista do caminhão, em nada socorre ao acusado
nessas circunstâncias.
Por outro lado, mesmo que esse caminhão tivesse embalado na descida,
contribuindo para o acidente – o que não restou provado nesse contexto –, ainda assim, de
nenhuma forma teria como socorrer o acusado, tendo em vista que no Direito Penal não
existe a figura da compensação de culpas, sendo apenas admitido o instituto da culpa
concorrente, que é bem diferente, mas que, comprovadamente, não é o caso dos autos.
Com efeito, mesmo que restasse provado nos autos que o motorista do
caminhão tenha contribuído para o acidente envolvendo a viatura, ainda assim tal fato não
anularia, tampouco atenuaria, a responsabilidade do acusado, posto que o motorista do
caminhão também responderia, individualmente, por sua conduta delitiva, de maneira que
cada condutor responderia pelas infrações que viesse a cometer, sem que a culpa de um
pudesse ser compensada pela culpa do outro.
Nesses termos, assim entendeu o STJ em recente decisão:
PENAL E PROCESSO PENAL. (...). LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. (...). IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA. CULPA CONCORRENTE.
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE CULPA NÃO ADMITIDA.
(...) como se sabe, no Direito Penal brasileiro, não é admitida a compensação de culpas.
(Grifos nossos.) (AgRg no RHC nº 201546/CE, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
Julgado em 5/3/2025.)
7000091-22.2023.7.05.0005
40001374771.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De mais a mais, restou, igualmente, cristalino nos autos, que antes de o acusado
cometer o crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, ele, também,
infringiu as normas gerais de circulação e conduta insculpidas no CTB, consoante o que se
segue:
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes
normas:
X - todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que:
a) nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo;
b) quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar
um terceiro;
c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua
manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário;
XI - todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá:
a) indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção
do veículo ou por meio de gesto convencional de braço;
b) afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma
distância lateral de segurança;
c) retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando a luz
indicadora de direção do veículo ou fazendo gesto convencional de braço, adotando os
cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que
ultrapassou; (grifos nossos)
Ora, se no momento em que a faixa amarela deixou de ser tracejada e tornou-se
dupla contínua e proibida para ultrapassagem, o acusado tivesse atentado para os cuidados ou
mantido a prudência necessária, que, aliás, se esperava dele, reduzindo a velocidade e
retornando para a sua pista de rolamento original, atrás do caminhão, certamente aquele
militar motorista teria evitado, sem a menor dúvida, o mencionado acidente e, por
consequência, teria ainda preservado a sua segurança e dos demais ocupantes da viatura
envolvida no sinistro.
No entanto, ainda assim, a defesa insiste em afirmar que a viatura estava
defeituosa e com a potência do motor comprometida, motivo pelo qual isso seria a causa
determinante para a consumação do acidente.
Sobre mais essa alegação defensiva supra, é suficiente ressaltar que o Exame
Pericial nº 01/2023 – 5º B Log, apensado aos autos, refutou de plano a existência de qualquer
defeito no referido veículo militar, conforme trecho a seguir:
a. Diante de todos os argumentos apresentados, nota-se que todas as taxas e níveis da viatura
encontram-se dentro dos parâmetros normais de funcionamento. Além disso, o fato da
viatura ter ligado e estar com seu motor em pleno funcionamento, apesar de estar há cinco
meses sem qualquer tipo de manutenção e sem ter sido colocada para funcionar nesse
período, demonstra que o combustível não foi o fator causador do acidente. E ainda, notou-
7000091-22.2023.7.05.0005
40001374771.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se, que não foram encontrados indícios de vazamento de compressão, mangueiras resgadas
ou de problemas nos sistemas de ignição e de admissão de ar nos testes e inspeções
realizadas.
b. Entende-se, também, que há uma clara diferença na entrega de potência, em altas rotações,
nos motores ICO (de ignição por compressão) e ICE (de ignição por entelha). Portanto, a
"perda de potência” percebida pelo SILVA SOUZA e Cb SAVICK pode ter sido uma
impressão causada por uma característica normal de motores lCO.
c. Dessa maneira, estes peritos entendem que o motor da viatura em questão está
funcionando dentro dos parâmetros normais e não apresenta indícios de falta de potência,
portanto, não se pode afirmar que o acidente foi causado por uma falha mecânica do motor
da viatura. (Grifos nossos) (evento 28, doc. 2, do IPM nº 7000247-44.2022.7.05.0005)
Certo é que, acatar premissas dessa natureza, nos moldes pretendidos pela
defesa, além deste Tribunal criar um precedente perigoso, posicionando-se no sentido da
impunidade do acusado, seria o mesmo que dar carta branca para outros militares procederem
da mesma forma, por saberem que, logo após a prática desse tipo de crime, é suficiente
invocar, nessas circunstâncias, a excludente de culpabilidade para se eximir do delito que
provocou, o que não se pode admitir.
Na verdade, contrariando o bom senso do homem médio e as normas legais que
regulamentam os procedimentos de trânsito a serem adotados neste contexto, o acusado
decidiu, por sua conta e risco, forçar a ultrapassagem em local que não devia, sem, ao menos,
ter naquele instante a visibilidade necessária para tanto, mesmo sabendo da suposta limitação
do motor do veículo militar em imprimir velocidade – limitação essa que, conforme o Laudo
pericial supra, também não restou demonstrada –, ignorando os riscos e assumindo, desse
modo, o resultado danoso de sua conduta, porquanto veio a capotar a viatura e,
consequentemente, praticar lesão corporal em seu superior, preenchendo, indubitavelmente,
as elementares do tipo penal previsto no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro.
5. Alegação de desaparecimento do tacógrafo do caminhão
Seguindo em seu intento absolutório, a defesa contestou o desaparecimento do
registro do tacógrafo, aparelho obrigatório de controle de velocidade de veículos pesados.
Com as escusas devidas, novamente, esse pleito defensivo não merece melhor
sorte.
Percebe-se que a defesa tenta de todas as formas atribuir a culpa pelo acidente
causado pelo réu a fatores externos, como a ordem que recebeu do superior hierárquico, o
defeito no motor da viatura e, agora, o desaparecimento do tacógrafo do caminhão, no
evidente intuito, desta vez, de imputar a culpa pelo capotamento da viatura ao motorista desse
veículo civil de carga.
Nunca é demais lembrar que não se admite no Direito Penal o instituto da
compensação de culpas, conforme decidiu o STJ, por exemplo, ao apreciar o Agr Reg no
RHC nº 201546/CE, o qual foi julgado, recentemente, no mês de março de 2025, vide
precedente citado linhas atrás.
7000091-22.2023.7.05.0005
40001374771.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De toda forma, mesmo que restasse provada nos autos a culpa do motorista do
caminhão no acidente envolvendo a viatura, esse fato não teria o condão de isentar o acusado
de suas responsabilidades penais, muito menos de absolvê-lo do crime que praticou, visto que
cada condutor responderia pelas infrações que tivesse perpetrado, sem que a culpa de um
pudesse ser compensada pela culpa do outro conforme já foi esclarecido anteriormente.
Portanto, o paradeiro do tacógrafo nesse cenário não tem qualquer relevância
para se buscar a absolvição do acusado, nos moldes pretendidos pela defesa, com todas as
vênias.
Afinal de contas, não se pode esquecer que foi o réu quem causou o acidente
quando tentou ultrapassar o caminhão em faixa contínua, portanto, em desacordo com as
normas de trânsito.
Além do mais, ainda que se houvesse encontrado o tacógrafo do caminhão e
constatado que o motorista civil estivesse em velocidade excessiva, não seria suficiente para
sequer atenuar a culpa do acusado, devido a não permissão no Direito Penal de se aplicar o
instituto da compensação de culpas, como também já foi ressaltado.
Noutro giro, somente a título de informação, devido à pouca importância para o
deslinde desse caso, há fortes indícios nos autos de que o motorista do caminhão entregou o
tacógrafo à Polícia Rodoviária Estadual, como é possível observar nos documentos a seguir:
No Boletim de Ocorrência e Ficha Informativa de Acidente de Trânsito do 25º
Pelotão de Polícia do Exército Mecanizado, assinado pelo 1º Sgt Inf MARCOS BACHUK e
pelo Cap Inf VICTOR LUCAS LOPES DE AMARAL, há o registro da presença de dois
militares da Polícia Rodoviária Estadual no local do acidente no dia do fato: (evento 1, doc.
1, p. 11, do IPM)
(...) Válido ressaltar a presença da equipe da Policia Rodoviária Estadual, composta pelo 3º
Sgt ARCOVERDE e pelo Cb CELSO, os quais prestaram apoio extremamente oportuno no
balizamento do local do sinistro e confeccionaram o Boletim de Acidente de Trânsito
Eletrônico (BATEU) de protocolo M853A3CBWA5-6.
Corroborando a presença dos militares do Batalhão de Polícia Rodoviária,
consta dos autos o Extrato Consolidado de Acidente de Trânsito, com informações contidas
no Boletim de Acidente de Trânsito Eletrônico nº MBS3A3CEBWAS/6, firmado pelo 3º Sgt
WILSON ARCOVERDE SILVA, no dia dos fatos, no qual ele toma o depoimento do
Motorista ANDERSON LUIS NUNES, conforme o que se segue: (evento 1, doc. 6, p. 1, do
IPM)
estava vindo de Ponta Grossa-PR sentido Palmeira, em uma curva um veículo do quartel me
ultrapassou na faixa contínua e para não colidir com uma moto esbarrou em mim e capotou
sem vítimas.
Ademais, foi realizado o teste do etilometro (bafômetro) no senhor
ANDERSON LUIZ NUNES, às 10h45, do dia 5/10/22, data do acidente, no qual constou
como negativo para ingestão de bebida alcoólica, confirmando, dessa forma, o contato do
motorista do caminhão com os policiais militares da Polícia Rodoviária Estadual, consoante
documento apensado aos autos no evento 1, doc. 6, p. 4, do IPM.
7000091-22.2023.7.05.0005
40001374771.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda sobre a existência do contato entre o motorista do caminhão com os
policiais rodoviários, a defesa, de forma insistente, pediu ao juízo que o caminhoneiro, Sr.
ANDERSON, fosse inquirido mais uma vez, a fim de explicar o sumiço do material.
No entanto, claramente se equivocou a DPU em fazer tal solicitação.
Isso porque, possivelmente, não fez o manuseio devido do processo, data
venia, posto que, se houvesse feito, teria percebido a presença nos autos do Extrato
Consolidado de Acidente de Trânsito, elaborado pelo Batalhão de Polícia Rodoviária, no qual
consta o registro da existência do tacógrafo do caminhão envolvido no acidente. (evento 1,
doc. 5, p. 12, do IPM)
Em que pesem os esforços da combativa DPU, a tese de não entrega dos discos
do tacógrafo não se sustenta, até porque há nos autos documentos e provas, os quais
demonstram que o motorista do caminhão declarou a verdade quando disse que entregou o
tacógrafo aos policiais naquele dia, consoante se vê, por exemplo, no trecho de seu
depoimento, a seguir: (evento 100, vídeo 1 da APM nº 70000912220237050005)
DPU: perguntou para o senhor Anderson Luís sobre se teria entregue o disco do tacógrafo
para alguém. Respondeu que: eu entreguei para o Policia Rodoviária Militar, eu acho que
era Rodoviária Militar estadual, eles pediram para mim para ver em qual velocidade que eu
tava, (...) foi retirado sim, foi retirado, ele constou que eu estava no limite de, se puder achar
o policial daquele dia lá, que tava de serviço, ele pediu pra mim, eu não vou lembrar o nome
do soldado da PE de Ponta Grossa, acho que PE, não lembro o sobrenome dele, ele pediu
para mim, eu jamais vou andar sem o disco porque se eu me envolver num acidente, se eu
estiver sem o disco abaixo da velocidade, abaixo da velocidade se eu estiver sem o disco eu to
assumindo o risco, entendeu? Jamais eu ia estar sem o disco (...) foi um policial mais alto,
tinha dois, um mais alto, moreno, (...) policial que era da Rodoviária Estadual, eu acho, não
sei te falar, lá não é federal, lá é estadual, é o policial daquele carro amarelo, rodoviário
daquela região ali, ele solicitou para mim, RCAVERDE, se não me engano o nome (...)
aconteceu o acidente ali, veio os tenentes do quartel, e sinalizaram e eu aguardei ali, filmei,
eles pediram para eu retirar meu caminhão, que ia ocasionar um acidente porque ali não tem
acostamento, eu puxei um quilometro e meio para cima o caminhão, aí que veio essa Polícia
Rodoviária, fizeram o procedimento ali, pediram meus dados e pediram o disco do
tacógrafo, agora, se ele não registrou isso aí, agora eu não sei se o problema é da Polícia
(...) o que eles pediram para eu fazer eu fiz (...) eu filmei depois o acidente, porque eles
pediram para eu retirar o caminhão, eu falei não, não vou retirar, vou retirar aqui e vão falar
que eu estava errado, eu fui lá filmei, me ultrapassaram em uma curva, eu tava no meu limite
de velocidade, e veio alguém de encontro ali, o cara encostou em mim, eu nem sai do lugar
com o caminhão, o cara veio e bateu na minha roda, bateu, capotou na minha frente daí eu
filmei (...) caminhão com trinta toneladas não segura, daí eu subi num lugar la em cima num
lugar com segurança e parei, dai que chegou a polícia, desculpa eu falar, mas você não
conseguir achar erro no meu caso, eu fui muito prejudicado nisso aí, teve coisas que eu não
cobrei no caminhão, pneu da dianteira que é três mil reais (...).
MPM: perguntou para o senhor Anderson Luís sobre quanto tempo fica registrado os dados
do tacógrafo, respondeu que o disco é sete dias, e se no caso de acidente é obrigatório a
entrega, respondeu que é obrigatório que a polícia não tem como não pegar um disco
quando houve um acidente (...) não teria como a polícia militar ir lá e não pegar.
MPM: se reporta ao Juízo, excelência, só para ficar a título de contribuição eu estou com o
extrato consolidado de acidente de trânsito que foi lavrado justamente pela Polícia
Rodoviária Militar do Paraná e aqui nos dados do veículo, no caso do senhor Anderson,
consta aqui como na parte em que se trata de tacógrafo consta como sim, ou seja, existente,
7000091-22.2023.7.05.0005
40001374771.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

então a Polícia Rodoviária Militar verificou que existia sim o tacógrafo no caminhão do seu
Anderson tanto que consignou no extrato consolidado de acidente de trânsito. (Grifos
nossos)
6. Alegação defensiva de falta de manutenção na viatura capotada
Seguindo no seu intento absolutório, a defesa reclama que havia previsão para
realizar uma manutenção preventiva na viatura acidentada, em 3/10/2022, ou seja, dois dias
antes do acidente.
Todavia, mais uma vez, a defesa tenta atribuir a fatores externos – sem,
contudo, lograr êxito – a culpa pela patente imprudência do acusado, que, repita-se, somente
causou o acidente porque resolveu, por sua conta e risco, ultrapassar em local proibido,
quando tinha todas as condições para desistir de concluir essa ultrapassagem, no momento
em que a viatura alcançou faixa contínua. Para tanto, era só frear e voltar para sua posição
original, atrás do caminhão.
No entanto, em vez disso, ele assumiu o risco de causar o acidente, como de
fato causou, tentando concluir a ultrapassagem, mesmo ciente que estava descumprindo as
normas de trânsito.
Noutro giro, evidentemente, que a responsabilidade pela manutenção da viatura
não era do acusado. Mas daí a afirmar que esse réu só capotou o referido veículo militar
porque a administração castrense não fez essa manutenção cerca de 2 dias antes do acidente,
há uma distância muito grande a ser percorrida, inclusive, demandando provas cabais, que,
pelo visto, a defesa não conseguiu apresentar.
Como bem ressaltou o juízo a quo na sentença condenatória:
De fato, a responsabilidade por eventual falta de manutenção da viatura não poderia ser
atribuída ao réu.
Por outro lado, a ausência de registro de tal manutenção não implica necessariamente que
ela não tenha sido realizada.
(...)
(Quanto) A alegação do réu foi sobre pane do motor, por falta de potência.
(...) (a) referida alegação, repita-se por terceira vez, foi infirmada por laudo pericial, o que
afasta eventual problema por falta de manutenção.
Aliás, disseram os Srs. Peritos que o motor foi acionado e funcionou perfeitamente apesar do
exame ter ocorrido mais de 5 (cinco) meses após o acidente, sem qualquer tipo de
manutenção. (Grifos nossos.)
7. Quanto à ausência de prova suficiente para condenar o acusado
Continuando em sua aspiração absolutória, a DPU asseverou a inocência do
apelante, por entender que não há prova suficiente para condenação dele, já que não se
constatou nos autos a demonstração inequívoca de sua violação do dever de cuidado.
7000091-22.2023.7.05.0005
40001374771.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa mesma toada, a defesa alegou que o MPM já tinha pedido o
arquivamento do Inquérito, por entender que havia fundadas e insolúveis dúvidas acerca dos
indícios de culpa do Cb IVAN ao realizar a ultrapassagem, já que há testemunhas que
afirmam terem percebido o problema mecânico por ele relatado, não havendo, por ora, justa
causa para o oferecimento de denúncia.
A exemplo das outras teses defensivas, esta também não merece melhor sorte,
visto que esse ponto restou superado pelo entendimento colegiado do MPM, conforme trecho
extraído de Parecer emitido pela Câmara de Coordenação e Revisão da própria Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, a seguir: (evento 66, doc. 3 do IPM)
Em que pese o posicionamento do membro do Parquet de 1ª Instância, assiste razão à
Autoridade Judiciária, eis que há, nos autos, indícios suficientes de autoria e materialidade
delitiva, necessários para nortear o oferecimento da denúncia em face da conduta do
condutor da viatura, Cabo IVAN DIAS DE LIMA.
No caso em testilha, restaram demonstrados os elementos indiciários de que o Cabo IVAN
DIAS DE LIMA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, iniciou manobra de
ultrapassagem em local proibido. Assim agindo, resta comprovada a condução imprudente
do veículo, que foi a causa do acidente de trânsito, que resultou nas lesões físicas aos
passageiros da viatura militar.
A justificativa apresentada pelo motorista da viatura militar alegando que a mesma vinha
apresentando perda de potência não milita a seu favor. Com efeito, esse presumível defeito
da viatura militar já havia sido identificado pelo Cabo IVAN, sem, contudo, que isso
impossibilitasse o uso recorrente da própria viatura. Como se sabe, a legislação penal militar
considera que age com culpa o agente que não adota as cautelas e cuidados necessários
diante das circunstâncias.
Ora, se o motorista da viatura é sabedor de que esta apresenta uma circunstância
desfavorável (perda de potência do motor), haveria de ter o cuidado redobrado, pois a lei
determina que as cautelas exigidas do agente devem ser proporcionais em relação às
circunstâncias da situação concreta. (Grifos nossos)
Obstinada em seu intento, arguiu a defesa sobre a consideração feita pelo Juiz
Militar 1º Ten JOSÉ LAURO DE OLIVEIRA SCHRAMM, Engenheiro Militar, em face de
que o exame pericial realizado no motor da Land Rover deveria ter sido mais pormenorizado.
Sugeriu que houvesse sido instalado o motor em outra viatura congênere para avaliar o torque
e comparar os dados colhidos.
Novamente, a defesa tenta retirar a culpa de seu assistido e imputar a fatores
externos, com todas as vênias.
Para tanto, é suficiente colacionar o seguinte trecho da sentença condenatória:
Ocorre que a eventual falta de potência, mesmo se confirmada por essa outra metodologia
pericial, não afastaria a responsabilidade do acusado. Isso porque a alegada falta de torque
ocorreu quando ele já conduzia a viatura em local onde era proibida a ultrapassagem. (Grifos
nossos.)
Além do mais, restou demonstrado nos autos que o veículo era funcional e
estava em boas condições de trafegabilidade, tanto é verdade que naquele dia o réu já vinha
conduzindo a viatura normalmente, por quase meia hora, até o momento em que ele resolveu
7000091-22.2023.7.05.0005
40001374771.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

desobedecer às regras de trânsito e se envolver no acidente, segundo já tratado linhas atrás.
Para corroborar esse entendimento, de forma definitiva, vale a pena mencionar
o parecer exarado na parte expositiva do IPM, no qual existe a confirmação de que a viatura
acidentada tinha condições de trafegar com segurança, conforme o trecho que se segue:
(evento 1, doc. 16, p. 8 do IPM)
(...) há também registros de retífica do motor em 1º de julho de 2015 e retífica de cabeçote,
em 21 de julho de 2015. Ainda neste Livro Registro consta falha em um dos pistões, em 13 de
agosto de 2019. Este problema também parece contar no Histórico de Manutenção da Viatura
(fl. 169), onde se encontra informação de folga na turbina em 22 de setembro de 2019.
Entretanto, também consta registro de retífica de cabeçote, datado de 13 de agosto de 2019.
Estes documentos citados apontam que apesar de ser uma viatura usada, com mais de 277
.000 quilômetros rodados (fl. 164) as manutenções preventivas e, principalmente, corretivas,
foram feitas corretamente. O próprio relato do Cabo DIAS atesta que a viatura tinha
condições para realizar o deslocamento com segurança, em que pese eventuais problemas de
baixa potência.
Em virtude do exposto percebeu-se nas provas carreadas aos autos a ausência de falha
mecânica que justificasse o acidente, mesmo com possibilidade de eventual perda de
potência normal, pois a viatura estava sendo utilizada normalmente no trajeto e, no
momento do acidente inclusive, estava com velocidade provável compatível com a via (entre
40 Km/h a 80 Km/h), conforme depoimento de fls. (74 a 76), muito embora não se possa
comprovar com exatidão esta velocidade, conforme laudo de fls. (137). Ademais, houve
quantidade de energia suficiente para que ocorresse(m) capotamento(s), embora não se
possa precisar quantas vezes, conforme se observou nas marcas na pista, compatíveis de
terem sido feitas com partes rígidas da viatura (sulcagens por atrito de lataria: flancos e/ou
teto) e não com seus pneus, conforme Laudo pericial de Fls. (110 a 138). As extensões de mais
de uma dezena de metros das marcas de atrito de rolamento e derrapagem, contidas no
Boletim de Acidente de Trânsito Eletrônico Unificado, expedido pelo Batalhão de Polícia de
Rodoviária do Paraná (fl. 87) também corroboram que a quantidade de energia cinética
antes do acidente era considerável. (Grifos nossos)
No mais, como ressaltado logo acima, o que chama a atenção é que, antes de
ocorrer o acidente naquele dia, o acusado já vinha dirigindo a viatura, segundo se deduz dos
autos e, pelo que se observou no caderno probatório, se ele não houvesse se aventurado à
frente da direção de veículo automotor, conseguiria chegar a seu destino junto com as demais
viaturas do comboio e nada de grave teria ocorrido.
Até porque, conforme se constata nos noticiários policiais, jornais televisivos e
entrevistas de especialistas em acidentes de trânsito, quando se trata de ultrapassagem em
local proibido, em total desacordo com as regras de trânsito, normalmente, eventuais
problemas no veículo não são as causas determinantes para a ocorrência do acidente, e sim a
imprudência ou a negligência de quem estava dirigindo.
Assim sendo, em que pese ter o acusado, imprudentemente, empreendido uma
ultrapassagem forçada em local proibido, desrespeitando, de forma ousada e irresponsável,
normas de trânsito, previstas na legislação vigente, e, deste modo, ter ocasionado o
capotamento da viatura, causando-lhe danos irreparáveis, assim como ferindo, com
gravidade, um de seus passageiros, tal conduta, segundo a DPU, não se tratou de imprudência
do acusado, devido a vários motivos:
7000091-22.2023.7.05.0005
40001374771.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1º - por entender que o acusado só capotou o veículo militar in tela porque
recebeu ordens do superior hierárquico para não perder de vista o comboio que seguia logo à
frente dele;
2º - por acreditar a defesa que o réu só provocou o acidente porque o caminhão
aumentou a velocidade na descida, dificultando a ultrapassagem dele; e
3º - por achar que o réu só causou o acidente porque há fortes indícios de que a
viatura estava com muitos problemas mecânicos, principalmente, no motor.
Entretanto, certo é que nenhuma dessas alegações defensivas supra se
confirmaram nos autos, pelas razões anteriormente elencadas.
Por outro lado, mesmo que existissem nos autos depoimentos ou qualquer prova
no sentido de que o ora apelante recebeu ordens para acompanhar, a qualquer custo, o
comboio que se deslocava à sua frente, desrespeitando a sinalização de trânsito, ainda assim
seria difícil isentar o réu do crime que praticou, posto que, a nosso ver, restou caracterizado o
nexo de causalidade entre a reprovável conduta dele e o resultado lesivo previsível e não
pretendido, típico dos delitos culposos.
É dizer que, de acordo com o art. 33, inciso II, do CPM, o crime culposo se
consuma no momento em que o autor deixa de empregar a cautela, atenção ou diligência
ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias; e não prevê o
resultado, que podia prever, ou, prevendo-o, supõe levianamente que (ele) não se realizaria ou
que poderia evitá-lo, exatamente como ocorreu na vertente quaestio, em que restou provado
que o acusado tinha todas as condições de prever que não se pode fazer ultrapassagem em
local proibido, sobretudo, em faixa contínua e, pior ainda, próximo a curvas.
Embora esteja cristalino nos autos que a defesa tentou minimizar a gravidade da
conduta perpetrada pelo acusado, o problema é que o réu sabia disso, tanto que tinha a
carteira de habilitação categoria “C” – apto para dirigir veículos de carga –, porém, mesmo
ciente dessa proibição, supôs, levianamente, que o acidente não se realizaria ou, no mínimo,
acreditava, sinceramente, que poderia evitar o resultado danoso ao forçar a ultrapassagem.
No entanto, conforme se constatou, ele calculou mal o momento de ultrapassar
o caminhão, foi imprudente, descuidado, desatencioso, inconsequente e, por conta disso,
capotou a viatura, como ficou demonstrado nos autos.
Por tudo isso, além da autoria e da materialidade, restou igualmente
caracterizado nesse contexto a culpabilidade do acusado, visto que ele era imputável ao
tempo do crime, o que nos leva a crer que tinha plena consciência da ilicitude de seus atos e,
por isso, era exigível dele conduta diversa da que trilhou, porquanto, seguramente, existiam
ao seu alcance outras opções, todas amparadas pelas normas vigentes, para executar a missão
recebida.
Todavia, achou por bem negligenciar a sinalização de trânsito e revolveu forçar
uma ultrapassagem fora dos padrões convencionais, sob as frágeis alegações de que só
capotou a viatura por culpa de terceiros (o superior hierárquico e o motorista do caminhão)
ou por culpa de fatores externos como os defeitos mecânicos do veículo militar, devendo,
portanto, ser responsabilizado pelos seus reprováveis atos.
7000091-22.2023.7.05.0005
40001374771.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que essa ordem para seguir o comboio desrespeitando as normas de
trânsito não existiu, como também o motorista do caminhão não teve qualquer culpa no
acidente causado pelo réu e a viatura também não estava com os incontáveis problemas
mecânicos alegados pela defesa, permissa venia. Até porque, todos esses argumentos
defensivos foram rechaçados seja por prova testemunhal, seja por documentos, seja pela
perícia técnica, nos termos ressaltados linhas atrás.
Ora, se o acusado havia notado que a viatura estava com o motor fraco, por que
colocou a si e aos demais ocupantes daquele veículo militar em risco ao tentar fazer uma
ultrapassagem tão arriscada em local proibido? Na verdade, ninguém em sã consciência, por
óbvio, tomaria uma decisão imprudente dessa, tomada pelo réu, se realmente tivesse ciência
de que estava dirigindo uma viatura com limitações mecânicas, sob pena de se correr
seríssimo risco de morte.
No mais, o que ficou demonstrado, cabalmente, nos autos foi que a ordem que o
acusado havia recebido era a de acompanhar o comboio à frente, sem que ele, obviamente,
violasse as regras de trânsito, tampouco colocasse em perigo a sua vida e a dos demais
militares.
Em suma, é importante frisar, mais uma vez, que os atos praticados pelo
apelante denotam imprudência, irresponsabilidade, além de serem totalmente incompatíveis
com quem ostenta a condição de militar graduado ou de quem se espera vir o exemplo para
os demais que estão sob seu comando, configurando, portanto, uma conduta de natureza
grave, a nosso sentir, haja vista que ele tinha somente a missão de conduzir dois militares a
determinado local, seguindo o comboio de viaturas que se deslocava à sua frente. Contudo, se
envolveu em acidente de trânsito, vindo a capotar o veículo militar, que, felizmente, apenas
lesionou um de seus passageiros.
Ademais, dúvidas não há de que o resultado dessa insensatez praticada pelo
acusado poderia ter sido muito pior e ter lhe custado mais caro ainda, posto que, pelo visto,
faltou muito pouco para que todos os ocupantes daquela viatura perdessem a vida no referido
capotamento.
Destarte, a experiência deixada pelos fatos pretéritos, em situações semelhantes
a essa em colação, igualmente enfrentadas por esta Corte de Justiça, permite-nos inferir que,
em casos como esse, no qual a lucidez dá lugar à insensatez, a morte está à espreita, pede
carona e, muitas vezes, caminha lado a lado com o desatino. Por sorte, isso não aconteceu no
contexto sub examine, eis que só houve lesões corporais.
Em regra, sabe-se que ainda quando se dirige com todo cuidado e toda atenção
em rodovias, ainda assim o motorista está propenso a se envolver em acidentes graves. Então,
o que se poderia esperar nesse caso, em que o acusado, num primeiro momento, agiu de
forma negligente, ao deixar de observar as normas de trânsito, e, num segundo momento,
agiu de maneira imprudente, porque tentou, de forma precipitada e sem cuidado, forçar uma
ultrapassagem em faixa contínua, sem a visibilidade necessária, em local de decida e muito
próximo de uma curva acentuada, quando, na verdade, a coisa certa a se fazer, era ele ter
recuado, voltado para a sua posição original e esperarado o momento certo para tentar nova
ultrapassagem com segurança.
7000091-22.2023.7.05.0005
40001374771.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Enfim, por todas as razões apresentadas, torna-se imperioso manter a sentença
condenatória a quo, em sua totalidade, por restar demonstrada pelo Juízo de primeiro grau a
correta fundamentação da conduta criminosa do réu, nos limites da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Apelo
Defensivo, para manter na íntegra a Sentença condenatória a quo por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

[1] (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Legislação Criminal Especial –
Volume único. 12ª edição, revisada, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora JusPodivm,
2024, p. 1408)
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374771v5 e do código CRC 6d9a51a6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 17/09/2025, às 16:57:52
1. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Legislação Criminal Especial – Volume único. 12ª edição, revisada, atualizada
e ampliada. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 1408)
7000091-22.2023.7.05.0005
40001374771.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR